Tribunal: TJES
Processo: 5005115-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005115-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005115-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR COLOMBI LESSA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta nos autos da “execução fiscal” n.º 0001762-44.2005.8.08.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ora Agravado.

Aduz o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1648892, a nulidade da execução fiscal ante a ausência de certeza do título executivo, a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de processo administrativo e a necessidade de condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Através da petição id 2314905, o Agravado requer a manutenção do
decisum
vergastado por seus próprios fundamentos, informando serem vários os recursos de agravo de instrumento com a mesma causa de pedir, contexto em que pugna pela “uniformização dos julgados”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2511018.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR COLOMBI LESSA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta nos autos da “execução fiscal” n.º 0001762-44.2005.8.08.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ora Agravado.

Aduz o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1648892, a nulidade da execução fiscal ante a ausência de certeza do título executivo, a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de processo administrativo e a necessidade de condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Através da petição id 2314905, o Agravado requer a manutenção do
decisum
vergastado por seus próprios fundamentos, informando serem vários os recursos de agravo de instrumento com a mesma causa de pedir, contexto em que pugna pela “uniformização dos julgados”.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade pelos seguintes fundamentos:

“DECISÃO

Trata-se de ação de
Exceção de Pré-Executividade
proposta por
PAULO CESAR COLOMBI LESSA
, em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, ambos qualificados nos autos, objetivando a nulidade da execução fiscal, por ausência de certeza.

Para tanto, apresenta o seguinte argumento:

- nulidade da execução fiscal por ausência de certeza do título executivo, pois o controle das contas do município é realizada pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, emitindo pareceres anuais, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.

Instado a se manifestar, o excepto pugnou pela improcedência, afirmando que não se trata de execução por parecer prévio, mas sim execução por condenação.

Pois bem. Decido.

A exceção de pré-executividade não se relaciona entre aquelas exceções previstas na legislação processual (incompetência, suspeição e impedimento). Contudo, seu uso, a partir das primeiras sementes lançadas pelo célebre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, passou a ser encampada pela doutrina e jurisprudência, visto que, em se tratando de questões passíveis de pronunciamento de ofício, nunca é demais que o interessado as traga à lembrança ou as demonstre por meio de simples petição.

Assim, tornou-se corrente a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa, restrita, entretanto, aos casos em que o magistrado deva se pronunciar ex-officio. Posteriormente, a ideia progrediu, especialmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passando a ser admitida a exceção de pré-executividade para suscitar questões cuja solução não dependam de dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

De antemão, cumpre esclarecer dois pontos:

1) Cabe ao Legislativo assegurar que a administração pública exerça suas atribuições de modo transparente e sem abuso de autoridade, exigindo a correção de eventuais desvios que levem à violação de suas funções, tal como a violação do interesse público. Essa é sua função típica.

2) Por sua vez, o Tribunal de Contas é instituição estatal independente, possuindo as mesmas garantias do Poder Judiciário, sendo impossível considerá-lo subordinado ou inserido na estrutura do Legislativo. É portanto, órgão independente, desvinculado da estrutura de qualquer dos três poderes.

Pois bem. As decisões, leia-se, condenações, dos Tribunais de Contas
são revestidas de liquidez e certeza;
portanto, não necessitam ser inscritas em dívida ativa para possibilitar o ajuizamento do processo executório, por outorga de eficácia de título executivo pela Constituição Federal, conforme preceitua seu art. 71, §3º.

O processo legal para imposição do ressarcimento é o julgamento pelo Tribunal de Contas ou pelo Poder Judiciário, devidamente provocado por um dos legitimados para a ação de ressarcimento, seja ela de ressarcimento puro, de improbidade administrativa ou civil pública.

Destarte as considerações feitas, considerando que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas configuram títulos executivos extrajudiciais, no caso, de natureza fiscal e não tributária, entendo que o título executivo que lastrea a presente Execução Fiscal atende aos requisitos, a saber: certeza, liquidez e exibilidade.

Isso posto,
REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada por PAULO CESAR COLOMBI LESSA.”

Consoante cediço, admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, como visto, aduz o Agravante, em síntese, a nulidade da execução fiscal ante a ausência de certeza do título executivo e a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de processo administrativo.

Penso, todavia, não assistir razão ao Agravante.

Afinal, a Certidão de Dívida Ativa, devidamente constituída, goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo.

Nesta senda, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
p
or consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000258, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº. 850.400, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Assusete Magalhães:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA. CDA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na forma da jurisprudência do STJ, a "nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

VI. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 850.400/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018)

In casu
, diante da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia ao Agravante trazer aos autos elementos aptos a desconstituir o título executivo, mormente diante da indicação do processo originário do Tribunal de Contas (TC nº 4211/1999) consignado na Certidão de Dívida Ativa, sendo plenamente possível ao Agravante acessar os autos respectivos na Egrégia Corte Estadual de Contas.

Aliás, sequer seria possível presumir a ausência de intimação do Agravante nos autos do processo administrativo respectivo (TC nº 4211/1999), eis que garantido a todos os “
litigantes, em processo judicial ou administrativo
”, o contraditório e a ampla defesa, nos exatos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Assim, deveria o Agravante trazer aos autos elementos concretos a infirmar o título executivo
in exequendo
, desincumbindo-se, pois, de seu ônus probatório, mormente em se tratando de exceção de pré-executividade, onde as provas devem ser pré-constituídas.

Inclusive, a carência de elementos probatórios impede a própria análise da matéria relativa à prescrição brevemente aventada nas razões recursais, não se podendo olvidar, ainda, que a referida matéria (prescrição) sequer foi apresentada em primeiro grau de jurisdição, consubstanciando indevida inovação recursal.

Soma-se a isso a circunstância do Agravante não haver demonstrado o prejuízo indispensável ao reconhecimento da nulidade alegada, à luz da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
).

E não é só.

A questão jurídica ora posta sob apreciação da Colenda 1ª Câmara Cível já foi enfrentada em ao menos duas oportunidades pela Colenda 2ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos agravos de instrumento nº. 5005140-96.2021.8.08.0000 e nº. 005143-51.2021.8.08.0000, através da relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Em ambas as ocasiões, a decisão judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela mesma parte ora Agravante foi confirmada por esta Corte Estadual de Justiça, que reconheceu a eficácia de título executivo aos v. acórdãos prolatados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Espírito Santo. que determinaram obrigações de restituição de valores e impuseram multa ao Agravante.

Por todo o exposto, não merece reforma a decisão judicial vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2
. A Certidão de D
ívida Ativa
, devidamente
constituída, goza da presunção de certeza e liquidez,
à luz
do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de comprovar eventuais irregularidades.

3. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante PAULO CEZAR COLOMBI LESSA e Agravado MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.